Tribunal: TJDFT
Processo: 0750494-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0750494-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIBERTY SEGUROS S/A AGRAVADO: KESSIA AZEREDO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LIBERTY SEGUROS S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos do Processo no 0732645-04.2019.8.07.0001, em que litiga com KESSIA AZEREDO DOS SANTOS, indeferiu o pedido de arresto executivo em razão da ausência de citação da executada e dos requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil. O pedido liminar foi indeferido (ID 21764822), tendo sido interposto agravo interno de ID 22302026, com pedido de reconsideração. Brevemente relatados, decido. Não obstante as alegações externadas pela agravante nas razões do agravo interno, estas não se mostram aptas a demonstrar que a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi equivocada ou padeceria de vício de qualquer espécie, devendo a questão ser novamente analisada quando do julgamento do mérito do agravo de instrumento, razão pela qual mantenho a decisão liminar por seus próprios fundamentos. Considerando que a agravada não foi citada nos autos de origem é desnecessária a sua intimação para responder ao recurso, devendo ser os autos conclusos para análise do mérito do recurso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos, independentemente do cumprimento do AR de ID 21774916. Brasília, D.F., 29 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator